Tribunal: TJMT
Processo: 1022172-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022172-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA - CNPJ: 00.986.846/0001-42 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1022172-41.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
HOSPITAL AMECOR LTDA.

EMBARGADO:

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO

– AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE REDUÇÃO DE PREÇO - AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO – EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A dívida discutida em ação monitória, sendo líquida e com vencimento certo, denota mora
ex re
e, como tal, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar inconformismo circunstancial, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1022172-41.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
HOSPITAL AMECOR LTDA.

EMBARGADO:

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DENISE RODEGUER
(
Id
213404654
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE REDUÇÃO DE PREÇO - AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO – EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O excesso de cobrança decorrente do descumprimento de um contrato verbal de "desconto", desprovido de provas hábeis a sustentá-lo, não é suficiente para afastar a presunção de existência do débito e a obrigação do devedor de solvê-lo no montante indicado inicial.

Os juros e a correção monetária têm incidência por disposição legal e prescindem de previsão no contrato, conforme 389 e seguintes do CC.”

Em suas razões Id. 233682171, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, ao argumento de que houve entendimento de que mesmo na ausência de previsão contratual dos juros e correção monetária, é devida a aplicação a partir da interpelação judicial, pois decorre de previsão legal, sendo que, no entanto, o juízo de primeiro grau fixou ambos a partir do vencimento de cada obrigação.

Ao final, requer que sejam sanadas as contradições apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 236104658 e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que é contraditório, ao argumento de que houve entendimento acerca da incidência dos juros e correção com base na interpelação judicial, mas
o juízo de primeiro grau fixou ambos a partir do vencimento de cada obrigação.

Sem razão o embargante.

O acórdão ora embargado apenas apontou que seriam devidos os juros ainda que não houvesse previsão contratual, e caso não havendo, incidiria aquele constante de previsão legal.

No entanto, no caso dos autos, o inadimplemento em questão, objeto de uma ação monitória, revela-se líquido e com vencimento determinado, caracterizando-se como mora
ex re
. Depois de vencida e não paga a dívida, o devedor fica de pleno direito constituído em mora, ficando obrigado, desde então, a arcar com todos os encargos dela decorrentes.

Desse modo, torna-se pertinente a aplicação dos juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, como consignado na sentença.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024